Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600914-40.2020.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600914-40.2020.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 27/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600184-38.2020.6.16.0199
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600914-40.2020.6.16.0008 que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) por falta de prova séria e concreta de que o impugnado Joane Antônio de Oliveira
tenha agido com dolo específico de infringir os verbos constantes no art. 41-A, da Lei nº 9404/97 a
ensejar a cassação da candidatura do impugnado por captação ilícita de sufrágio com desequilíbrio
das eleições. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta por Juciel Bueno em face Joane
Antônio de Oliveira, alegando que após a realização das eleições chegou ao seu conhecimento que
o recorrido teria oferecido R$ 150,00 para um eleitor transportar ilegalmente outros 4 votantes,
praticando captação ilícita de sufrágio, infringindo o artigo acima citado. Destaca que a quantidade
de votos foi suficiente para garantir o acesso do recorrido à Câmara de Vereadores, uma vez que
sua eleição em desfavor do Recorrente se deu em uma diferença de dois votos). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUCIEL BUENO (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JOANE ANTONIO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
734
31/01/2022 15:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.239

RECURSO ELEITORAL 0600914-40.2020.6.16.0008 – Tijucas do Sul – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JUCIEL BUENO
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203
RECORRIDO: JOANE ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO
ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO –
FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL
NÃO COMPROVADOS – RECURSO
DESPROVIDO.

1. O art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 tutela
justamente a livre vontade do eleitor,
combatendo, com a razoável duração do
processo, as condutas ofensivas ao direito
fundamental ao voto. Exigem-se, pois,
provas seguras que indiquem todos os
elementos previstos naquela norma (doar,
oferecer, prometer ou entregar alguma
benesse, com a finalidade de obter o voto
de eleitor individualizado; e a participação
ou a anuência do candidato), sendo que a
ausência de qualquer deles deve,
obrigatoriamente, levar à improcedência do
pedido.

2. Consoante jurisprudência pacífica do C.
Tribunal Superior Eleitoral, a condenação
por captação ilícita de sufrágio depende da
existência da prova clara e segura, a fim de
conduzir facilmente à interpretação e
reconhecimento do ato que é reprovado
pela norma imposta ao infrator, com isso,
não havendo espaço para suposições.

3. A ausência de robustez e certeza das
provas carreadas aos autos não contribui
Num. 42862734 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

para a formação da convicção do
magistrado que deve ser, para a cassação
do mandato eletivo, isenta de qualquer
dúvida acerca da configuração do ilícito
eleitoral imputado.

4. In casu, as provas produzidas não se
mostram suficientes à comprovação do
ilícito atribuído ao candidato.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Juciel Bueno contra sentença do
Juízo da 8ª Zona Eleitoral – São José dos Pinhais, que julgou improcedente a
representação proposta em face de Joane Antonio de Oliveira para a apuração de
suposta ocorrência de captação ilícita de sufrágio.

Em suas razões (id. 39732666), o recorrente esclarece que restou
demonstrado, através de prints de conversas no whatsapp e na instrução processual, que
o então candidato a vereador, Joane Antonio de Oliveira, pagou R$150,00 (cento e
cinquenta reais) a Hélio Roberto Pereira de Oliveira para que promovesse o transporte de
4 (quatro) eleitores para que votassem nele.

Aduz que o testemunho de Hélio Roberto Pereira de Oliveira, reconhecendo
que recebera os investimentos para angariação de votos ao candidato, além das
mensagens trocadas entre eles, são provas suficientes para comprovar a prática do delito
previsto no art. 41-A da Lei n. 9.504/97.

Assevera que a ocorrência dos fatos narrados foram confirmados pelo
depoimento do próprio investigado, ora recorrido, uma vez que reconheceu a troca de
mensagens com Hélio (que o conhecia como Geovani). Ao final, requer o conhecimento e
o provimento do recurso eleitoral interposto, para julgar procedente a presente
representação, condenando o recorrido as sanções previstas no art. 41-A da Lei n.
9.504/97.

Num. 42862734 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 39732866), requerendo o
desprovimento do recurso eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral (id. 39733216) opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, de modo que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a d. Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
40980116) manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral
interposto.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.

A controvérsia estabelecida nos presentes autos diz respeito à comprovação
(ou não) da ocorrência de captação ilícita de sufrágio pelo candidato JOANE ANTONIO
DE OLIVEIRA, consistente no pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a 4
eleitores em troca de votos.

A captação ilícita de sufrágio é prevista no artigo 41-A da Lei n.º 9.504/97,
nos seguintes termos:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
(Incluído pela Lei nº 9.840, de 28.9.1999)

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

Pelo que se extrai da norma acima transcrita, para que reste configurada a
conduta prevista no artigo 41-A é necessária a conjugação de quatro elementos: a) o
candidato, por si ou por interposta pessoa; b) doação, oferecimento, promessa ou entrega
de vantagem de qualquer natureza; c) eleitor; e d) finalidade de obtenção do voto.

Anoto, ainda, que a doutrina e jurisprudência pátrias são unânimes no sentido
de que, assim como no processo penal, a condenação pela prática da conduta prevista no
artigo 41-A, por sua extrema gravidade e consequências, somente é possível diante da
plena demonstração de sua ocorrência, escorada em prova inequívoca e robusta, e não
Num. 42862734 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

em vagos indícios e presunções.

Na lição sempre lembrada de José Jairo Gomes, o pedido ou apoio político
em troca de bens ou vantagens de qualquer natureza deve ser evidenciado de maneira
inequívoca. (Direito Eleitoral, Ed. Atlas, 7ª ed., pág. 499).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE PODER
ECONÔMICO - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - FATOS ALEGADOS E NÃO
COMPROVADOS PELOS RECORRENTES - ILÍCITOS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "Ausente prova firme e consistente de captação ilícita de sufrágio (artigo 41-A da Lei nº
9.504/97) e de abuso do poder político e econômico, impõe-se a improcedência da ação."
(Recurso Eleitoral n.º 441-6.2012.6.16.0063. Relator: Des. Jucimar Novochadlo. Acórdão nº.
47103, de 03/07/2014).

2. "A captação ilícita de sufrágio depende da existência da prova clara e segura, a fim de
conduzir facilmente à interpretação e reconhecimento do ato que é reprovado pela norma
imposta ao infrator, com isso, não havendo espaço para suposições." [TRE/PR, RE n.º
6469, Rel. Dr. Josafá Antonio Lemes, DJ de 28/08/2014]

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 33788, Acórdão nº 52808 de 08/02/2017, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 14/02/2017)

EMENTA: ELEIÇÕES 2012. RECURSO ELEITORAL. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO EM NOME DAS PARTES E NÃO DOS
ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. VÍCIO SANADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. ROL DE
TESTEMUNHAS APRESENTADO A DESTEMPO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A ELEITORES.
COMPRA DE VOTOS. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA. MERAS PRESUNÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Resta sanada a nulidade em virtude da intimação da sentença que não incluiu o nome
dos advogados constituídos, quando o próprio Juízo monocrático determina a republicação
da decisão.

2. O momento próprio para o investigante especificar provas, entre elas, o rol testemunhal, é
na petição inicial da AIJE. Precedentes do C. TSE.

3. Consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por
abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio demanda a prova robusta e indene
de dúvidas. Precedentes.

4. Ausência de comprovação nos autos, seja por meio da prova testemunhal, seja por meio
dos documentos obtidos em sede de busca e apreensão que teria havido distribuição de
combustíveis a eleitores em troca de voto.

5. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 42862734 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 6872, Acórdão nº 50383 de 26/10/2015, Relator(a)
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: REPDJ - Republicado no Diário de
Justiça, Data 12/11/2015 DJ - Diário de justiça, Data 06/11/2015)

Outro não é o entendimento esposado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CORRUPÇÃO ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do eleitor, combatendo,
com a razoável duração do processo, as condutas ofensivas ao direito fundamental ao voto.
Exigem-se, pois, provas seguras que indiquem todos os elementos previstos naquela norma
(doar, oferecer, prometer ou entregar alguma benesse, com a finalidade de obter o voto de
eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do candidato), sendo que a ausência
de qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.

3. As premissas que fundamentaram o voto condutor do acórdão regional revelam a
fragilidade do conjunto probatório dos autos. Inviável o novo enquadramento jurídico dos
fatos.

4. Decisão agravada mantida por seus fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 186.684, Acórdão de 16/11/2016,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 24, Data 02/02/2017, Página 394-395)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.

1. Embora seja possível a comprovação da captação ilícita de sufrágio mediante prova
exclusivamente testemunhal, é necessário que essa prova seja consistente e demonstre
inequivocamente a ocorrência de uma das condutas previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97.

2. No presente caso, essa exigência não foi satisfeita, pois, em uma das situações tidas
como ilícitas, verificaram-se diversas contradições entre os depoimentos e, na outra, a
irregularidade está amparada apenas no depoimento do eleitor supostamente cooptado, não
sendo corroborado pela outra testemunha ouvida a respeito.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 33676, Acórdão de 25/10/2016,
Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 213, Data 08/11/2016, Página 31-32)

RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A
DA LEI N° 9.504/97. PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.

1. Para caracterizar a captação ilícita de sufrágio, exige-se prova robusta de pelo menos
uma das condutas previstas no art. 41-A da Lei n. 9.504/97, da finalidade de obter o voto do
Num. 42862734 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

eleitor e da participação ou anuência do candidato beneficiado, o que não se verifica na
espécie.

2. Recursos especiais eleitorais providos.

(TSE. REspe 36.335, rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, julg. 15/02/2011).

Com base nestas noções, passo a analisar o caso em apreço.

Na espécie, Juciel Bueno sustenta que o candidato Joane Antonio de Oliveira
efetuou a captação ilícita de sufrágio ao fornecer R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a
Hélio Roberto Pereira de Oliveira para que este angariasse votos de outros eleitores para
sua campanha.

A inicial foi instruída com documentos produzidos em procedimento
preparatório eleitoral, através de ata notarial (id. 39726066), dentro dos quais se
destacam prints de conversas via whatsapp entre Joane Antonio de Oliveira e Hélio
Roberto Pereira de Oliveira. Durante a instrução foi produzida apenas prova testemunhal.
Foram inquiridas quatro testemunhas, arroladas por Juciel Bueno e pelo representado.

HÉLIO ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA foi a única testemunha arrolada
pelo recorrente, o qual alega ter sido contatado pelo recorrido para a compra de votos,
com o financiamento inicial de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O depoente afirmou
que:

Juiz: Eu gostaria de perguntar, primeiro, se você confirma ter mantido um contato via
telefone com o candidato eleito, Joane Antônio de Oliveira?

Testemunha do autor (Hélio): Sim eu confirmo, teve isso mesmo.

Juiz: Essa conversa por telefone, você obteve o telefone dele através de quem?

Testemunha do autor (Hélio): Primeiro ele falou que o filho dele falou comigo no
“messenger”, que queriam achar um pessoal pra votar né.

Juiz: A primeira conversa que você teve foi no “messenger”?

Testemunha do autor (Hélio): É, foi com o filho dele né, dai passou pra o pai entrar em
contato comigo. Marquei o local de conversar, dai ele foi no meu trabalho pra gente
conversar.

Juiz: Ele que entrou em contato com você, não foi você que entrou em contato com ele?

Testemunha do autor (Hélio): Não, eu entrei em contato primeiro no “messenger” falando
que tinha as pessoas né pra achar pra quem votar, dai ele foi no meu local de trabalho, e ai
marcamos lá tal horário. Aí, eu fui lá no serviço meu que é perto da casa dele mesmo. Ele
tava meio com receio, que tinha um caminhão parado na frente. E começamos a conversar
e ai ele me disse “me dá uma força, quanto você quer pra levar esse pessoal votar pra mim”
e ai eu falei que tinha que ser no mínimo uns 300 reais, que os caras vão querer dinheiro
pra gasolina. E aí ele disse “faz o seguinte, vou te dar 150 reais e ai mais pra frente a gente
pode ver uma coisa melhor pra ver oque podemos fazer. E aí, ele me deu 150 reais pra eu
dar pro pessoal lá. No fim eu dei o dinheiro para o pessoal né, era João, Marcos e Felipe
Num. 42862734 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

que estavam junto lá. E depois eu falei pra ele que os caras pediram o dinheiro e eu tive que
dar. Porque eu levei o pessoal e não ganhei nada.

Juiz: Vamos por partes, essa primeira conversa que você teve por telefone com o candidato
eleito, você o fez antes das eleições? E que dia do mês de Novembro?

Testemunha do autor (Hélio): Tá tudo marcado as conversas no celular.

Juiz: Você conversou antes das eleições e depois das eleições.

Testemunha do autor (Hélio): No dia das eleições conversamos também, sobre como estava
o andamento. E aí, eu ainda falei, ganhamos apurado. E ai eu falei por dois ou três votos o
Joane entrava né. Aí eu pedi a recompensa que ele falou pra mim que mais pra frente me
daria alguma coisa né, e ai ele bem assim que não ia dar nada, e ai eu falei “vai que o
Joane descobre” dai ele disse pra eu falar pra ele. Eu fui e entreguei tudo que tinha que
entregar mesmo.

Juiz: Você recebeu 150 reais em dinheiro?

Testemunha do autor (Hélio): Sim, na hora ele ficou meio apavorado e até depois falou volte
aqui que eu esqueci de entregar o santinho. De certo tava com medo ou alguma coisa. E
voltou entregou e foi pra cidade de volta.

Juiz: Qual o local que você se encontrou com o candidato eleito?

Testemunha do autor (Hélio): Foi na entrada do “rio abaixo” eu estava fazendo umas cercas
lá. Tijucas do Sul mesmo.

Juiz: Mas como que é o nome da localidade lá.

Testemunha do autor (Hélio): Tabuado, mas geralmente é Tabatinga ali.

Juiz: E você chegou a entregar o dinheiro para essas pessoas em mãos, antes das
eleições?

Testemunha do autor (Hélio): Sim, entreguei pra eles. Não lembro o dia certo, mais tem
pessoa que vota lá, dai a gente leva.

Juiz: Foram três pessoas? Seriam 4 votos incluindo você?

Testemunha do autor (Hélio): Não, foi todos que pediram dinheiro né mas o João, Marcos e
Felipe eu dei R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada, que era pra votar para o Joane.

Juiz: E você ficou sem nada dai.

Testemunha do autor (Hélio): Fiquei sem nada, por isso que voltei a falar com o Joane. Que
ele prometeu que depois daria uma gratificação né. E até inclusive eu falei que tinha mais
um pessoal pra levar da zona Rural. Aí ele disse vamos esperar mais um pouquinho porque
não dá pra confiar no pessoal de lá. Porque eu já levei um pessoal lá e já me enganaram.

Juiz: Você não conhecia ele e ele te conhecia depois das eleições?

Testemunha do autor (Hélio): Eu trabalhei uns oito anos no material de construção, já fui na
casa dele e do cunhado dele.

Juiz: Mas o Joane disse que não te conhecia da cidade.
Num. 42862734 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

Testemunha do autor (Hélio): Pode até ser que não conhecia, mas na casa dele eu já fui.

Juiz: Qual o nome da casa de construção que você trabalhava?

Testemunha do autor (Hélio): Na Campina em Tijucas né.

Juiz: E você não teve receio de ter problema na justiça de receber valor para votar em
alguém?

Testemunha do autor (Hélio): Até uma testemunha que tá ai pra ele é um ex-patrão meu,
Adelar.

Advogado do requerido: A petição traz uma situação que foi repassado R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), que esses R$ 100,00 (cem reais), R$ 50,00 (cinquenta reais)
ficaram com o senhor. O senhor confirma que ficou com os R$ 50,00 (cinquenta reais)
ou não ficou com os R$ 50,00 (cinquenta reais)?

Testemunha do autor (Hélio): Eu não fiquei com nada de dinheiro pra mim.

Advogado do requerido: Mas o senhor confirma que tem conversa no “Whatsapp”
com o senhor Joane?

Testemunha do autor (Hélio): Sim, confirmo.

Advogado do requerido: Então o senhor falou que a conversa foi pelo “Messenger” com o
filho dele, mas que ouve conversa com Joane por “Whatsapp”?

Testemunha do autor (Hélio): Sim.

Ministério Público: Esse valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que foram dados para
o senhor, era para o senhor fazer o transporte ou para pagar os eleitores?

Testemunha do autor (Hélio): Não, ele falou que esse dinheiro era uma ajuda de custo
para o combustível. Que depois, pra frente, via alguma coisinha a mais que podia
fazer. Que ele falou que tinha que tomar muito cuidado porque nas conversas por
telefone podia estar grampeado.

Ministério Público: Então o senhor levou outros para votar nele?

Testemunha do autor (Hélio): Levei os três, eu e o meu irmão fomos também né.

Ministério Público: Então seu irmão receberia também o valor pelo voto?

Testemunha do autor (Hélio): Sim, se fosse como ele combinou né.

Ministério Público: E o seu Joane sabia que talvez você entregasse o dinheiro para os
eleitores?

Testemunha do autor (Hélio): Claro que sabia.

Juiz: Só para confirmar novamente Hélio, você confirmou que realmente teve
conversas com o candidato eleito pelo “Whatsapp”, conta aqui a seguinte frase: “Boa
noite, Joanes, daí daqueles 150 reais que você me deu pra levar o pessoal tive que
pagar 100 para votarem, eu só ganhei 50, foi o que sobrou pra mim, merecia uma
recompensa.”

Num. 42862734 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

Testemunha do autor (Hélio): Dei R$ 50,00 (cinquenta reais) pro João, R$ 50,00
(cinquenta reais) pro Marcos e R$ 50,00 (cinquenta reais) pro Felipe, fiquei sem nada e
a gasolina coloquei do meu bolso.

Por outro lado, cabe frisar que as testemunhas arroladas pelo requerido,
Adelar Cristóvão Fagundes, Aníbal Manoel de Ramos e Jonas Daniel de Oliveira,
alegaram que Hélio é uma pessoa que não detém boas referências na comunidade de
Tijucas do Sul, colocando a sua credibilidade em cheque.

Da leitura dos testemunhos, verifica-se que Hélio Roberto Pereira de Oliveira
foi a única pessoa que corroborou as imputações feitas pelo recorrente, não havendo
qualquer outro elemento de prova que confirme a suporta compra de votos, eis que nas
mensagens de texto o candidato não confirma a compra de voto, confira-se:

Num. 42862734 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

Num. 42862734 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

Importante, destacar que os outros eleitores supostamente favorecidos não
foram arrolados na condição de testemunhas, depoimentos que poderiam ter corroborado
a tese acusatória. Tenho que este fato demonstra efetivamente a deficiência do conjunto
probatório na espécie.

Por oportuno, colaciona-se a bem lançada análise promovida pelo órgão
julgador de origem sobre essa questão (id. 39731916):

“Da conversa mantida entre a testemunha Hélio Roberto Pereira de Oliveira e o
impugnado Joane Antônio de Oliveira, antes e depois das eleições, via whatsapp, cujas
conversas foram juntadas aos autos (Ata Notarial – Id 54606729), extrai-se que este último
teria recebido a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), dos quais a testemunha
ficaria com R$ 50,00 (cinquenta reais) e repassaria o restante para outros eleitores para
votarem no impugnado. Em Juízo, mormente a testemunha tenha mantido a versão de ter
recebido àquela mesma importância, afirmou não ter ficado com nenhum valor porque o
repassou para os eleitores que citou (João, Marcos e Felipe), pois tinha a intenção de
receber alguma coisa mais adiante do impugnado.

O que chama atenção e causa alguma estranheza ao Juízo é o fato destes eleitores
favorecidos financeiramente não terem sido arroladas na condição de testemunhas,
pois certamente poderiam ter sacramentado, de forma escorreita, a atitude ilícita
atribuída ao ora impugnado. Bastava apenas terem sido arroladas, pois o juízo as
conduziriam em caso de alguma insurgência.

Importante ressaltar, por oportuno e relevante, que a questão de transporte de eleitores não
passa de uma situação imaginária ou de mera ilação afirmada pela testemunha Hélio, pois
não houve flagrante destes eleitores sendo transportados para votarem em favor do
impugnado, pois nem uma fotografia foi tirada para comprovar ao candidato eleito, ora
impugnado, que estaria transportando os amigos beneficiados para o local de votação.

Por outro vértice, não restou claro se os valores que a testemunha Hélio afirma ter
recebido e repassado para os outros eleitores se era para o pagamento de
combustível ou para compra de votos, pois declarou em Juízo que o impugnado teria
dito que era para custear os valores de combustíveis e ele teria repassado os valores
para quem não tinha carro, pois acabou dando carona, segundo ele, para todos eles.

No caso vertente temos a palavra de uma única testemunha arrolada pelo
impugnante, a qual segundo algumas testemunhas arroladas pelo impugnado, Hélio é
uma pessoa que não detém boas referências na comunidade de Tijucas do Sul, ou
seja, acabaram colocando sua credibilidade em cheque.

Importante ressaltar que o caso presente encontra-se despido de qualquer prova técnica, ou
seja, não houve flagrante de transporte de eleitores, não houve apreensão de valores nem
houve qualquer prova pericial das conversas ocorridas via whatsapp entre os interlocutores.

Tenho para comigo que as provas que deixaram de ser produzidas e com base naquelas
realizadas, concluo terem sido insuficientes para caracterizar os verbos nucleares previstos
no art. 41-A, da Lei nº 9404/97 a ensejar a cassação da candidatura do impugnado por
captação ilícita de sufrágio com desequilíbrio das eleições.”

Nesse contexto, reputo que deve ser prestigiada a avaliação probatória
efetuada em primeiro grau de jurisdição haja vista que o juiz que preside a sua produção
teve contato com as partes envolvidas e detém, em regra, maior possibilidade para
Num. 42862734 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

valorar o resultado colhido. Isso porque é na ocasião da produção da prova que se
consegue avaliar melhor o modo dúbio ou esquivo com que as partes respondem às
perguntas, bem assim suas expressões corporais, o que lhe permite chegar bem mais
próximo da verdade.

Portanto, com a devida vênia do esforço argumentativo contido nas
combativas razões recursais, verifica-se que o conjunto probatório constante nos autos
não é capaz de demonstrar cabalmente que o candidato ofereceu benefício com o fim
específico de obter vantagem eleitoral, não sendo suficiente para sustentar eventual
condenação por captação ilícita de sufrágio.

Conforme dito acima, a condenação pela prática da conduta prevista no art.
41-A, por sua extrema gravidade e consequências, comente é possível diante da plena
demonstração de sua ocorrência, escorada em prova inequívoca e robusta, o que não
ocorre no caso dos autos.

Nota-se que o entendimento firmado pelos Tribunais é o de que a prova
exclusivamente testemunhal em poucos casos serve para a comprovação da prática do
ilícito, somente nos casos que ela demonstre, de maneira consistente, a ocorrência da
captação ilícita de sufrágio. Nesse sentido, a título de exemplo, vejam-se as seguintes
ementas:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ABUSO DO PODER
ECONÔMICO E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. VEICULAÇÃO DE MILHARES
DE MENSAGENS TELEFÔNICAS NO DIA DA ELEIÇÃO MUNICIPAL.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONSISTENTE QUANTO À SUA AUTORIA, BEM
COMO RELATIVAMENTE AOS SEUS BENEFICIÁRIOS. RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO, PARA MANTER OS RECORRENTES NOS SEUS RESPECTIVOS
CARGOS ELETIVOS.

(...)

4. Nos termos do escólio do Professor Ministro LUIZ FUX, a retirada de determinado
candidato investido em mandato, de forma legítima, pelo batismo popular, somente deve
ocorrer em bases excepcionalíssimas, notadamente em casos gravosos de abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio manifestamente comprovados nos autos. (Novos
Paradigmas do Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 115-116). Esta lição
doutrinária leva à conclusão de que meras alegações, alvitres ou suposições de ilícitos, se
não lastreados em dados concretos e empíricos, coerentes e firmes, não bastam à formação
de juízo de condenação capaz de elidir a legitimidade do mandato popular obtido nas urnas.

5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido formulado na Representação,
mantidos os recursantes nos seus respectivos cargos eletivos. Prejudicada a análise da
Ação Cautelar 454-49/RJ - apensada a estes autos - por meio da qual o Presidente do
TRE/RJ deferiu o pedido dos ora recorrentes para que fossem mantidos nos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito de Itaboraí/RJ, até o julgamento deste recurso.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 90190, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 50/2017, Data 14/03/2017)

Num. 42862734 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO
ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
VOTOS. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E DE QUE O
CANDIDATO PARTICIPOU OU ANUIU COM A SUPOSTA CONDUTA. DESPROVIMENTO.

1. Autos recebidos no gabinete em 11.10.2016.

2. Captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97) exige prova robusta de finalidade
de se obter votos e de anuência do candidato, e, ademais, pode ser demonstrada com base
apenas em testemunhos, desde que coesos e inequívocos. Precedentes.

(...)

5. Ausentes, ainda, indícios mínimos de que o candidato anuiu com a suposta conduta.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 318392, Acórdão de 18/10/2016,
Relator(a) Min. ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 04/11/2016, Página 174)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL -- AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIMENTO - DEPOIMENTO PESSOAL DO
INVESTIGADO - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO
OCORRÊNCIA - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DISTRIBUIÇÃO DE BENS - ABUSO
DE PODER ECONÔMICO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Ausente prova firme e consistente de captação ilícita de sufrágio (artigo 41-A da Lei nº
9.504/97) e de abuso do poder econômico, impõe-se a improcedência da ação.

(TRE/Pr. RECURSO ELEITORAL nº 69058, Acórdão nº 46874 de 20/01/2014, Relator(a)
EDSON LUIZ VIDAL PINTO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2014)

Deste modo, concluo que, no particular, o conjunto probatório não é suficiente
para demonstrar a ocorrência inequívoca de captação ilícita de sufrágio, razão pela qual
não merece reforma a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito,
pelo seu desprovimento.

Num. 42862734 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600914-40.2020.6.16.0008 - Tijucas do Sul - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: JUCIEL BUENO -
Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203 -
RECORRIDO: JOANE ANTONIO DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: MAURICIO
VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42862734 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115470417600000041837183
Número do documento: 22013115470417600000041837183